Tribunal: STF
Processo: HC 208439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Modificação superveniente do quadro processual. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 653.141, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19.02.2021, surpreendido com 16,9g de cocaína, 12,2g de maconha e 96 comprimidos de MDMA. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 653.414, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o flagrante se deu inicialmente em local diverso da residência do Paciente, não havendo justificativa para violação de domicílio deste”. Alega que:



    “(...) em vasta procura no interior da casa do Paciente, inclusive com cães farejadores, não foi localizado qualquer balança de precisão ou materiais que induzissem que o Paciente perpetue a traficância alegada na denúncia já oferecida. 



    No tocante à invasão da casa do Paciente é importante ressaltar que no momento da abordagem haviam apenas duas crianças, conforme seguem suas certidões de nascimento anexas. Neste momento, os policias apenas entraram e, inclusive, solicitaram que estas procurassem as drogas no quarto do irmão. O que, fato, foi achado a quantia exposta na denúncia. 



    Importante deixar registrado que não houve apresentação de qualquer mandado de busca ou autorização judicial para entrada na residência, bem como as menores não concederam a entrada dos policiais, aliás, sequer poderia haver autorização de duas crianças.” 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia seja analisada “a possibilidade do tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/2006”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Tal como assentou o STJ, “em 9/8/2021, nos autos da Ação Penal n. 5006703-64.2021.8.24.0038 sobreveio sentença, condenando o ora paciente, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 667 dias-multa. Na ocasião foi indeferido o recurso em liberdade”. Circunstância que inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



10. Ainda que assim não fosse, conforme afirmou o STJ, “[q]uanto à aventada ilegalidade do flagrante (...), tem-se que o flagrante iniciou-se antes mesmo da entrada na residência. Os policiais militares, de posse de informações de que o paciente comercializava entorpecentes, decidiram o abordar, ocasião em que o agente acelerou seu veículo, e, ao perceber que estava sendo perseguido pelos policiais, dispensou diversos objetos pela janela, que foram identificados como papelotes de cocaína. Ao efetuarem a abordagem, constataram que o réu transportava 2 porções de maconha, tendo, ainda, sido informados de que havia mais drogas em sua residência. Dirigindo-se ao local indicado, os policiais adentraram no imóvel, onde localizaram os entorpecentes e apetrechos, confirmando a prática dos delitos”. Sendo assim, “resta evidenciada fundada razão para o ingresso no imóvel, apta a autorizar a entrada no domicílio do agente, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos”.



11. Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, assim como assentou o Tribunal estadual, “tem-se indícios de que o Paciente faz do crime seu meio de vida, reiterando condutas delituosas, aliado a quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, bem como ao modus operandi e ao fato de ter tentando se evadir da abordagem policial, dispensando o entorpecente com o veículo em movimento, são suficientes a demonstrar a periculosidade concreta do agente e, em consequência, a necessidade de se manter a segregação preventiva com o fim de acautelar a ordem pública”.



13. Por fim, verifico que a alegação de aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não foi sequer submetida à apreciação das instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de novembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator